Tribunal: TJDFT
Processo: 0730237-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730237-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A AGRAVADO: CAMPELO &amp; GOMES COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor em face de decisão proferida em ação de resolução contratual e cobrança c/c reintegração de posse com pedido liminar n. 0712960-68.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse de vasilhames formulado na inicial, sob o entendimento de que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de ação de resolução contratual com cobrança e reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, alegando o autor que "celebrou com a Requerida um Contrato de Promessa de Compra e Venda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP e de Comodato de Equipamentos, cujo objeto era de COMPRA E VENDA DE GLP E COMODATO DE BENS, na data de 28 de Abril de 2010, pelo prazo de 60 meses". Infere que firmou, em janeiro/2019, um contrato de renegociação de dívida, onde a ré reconheceu a obrigação de pagar o "valor de R$ 6.254,64 (seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) que deveria ser pago pela Requerida em 12 parcelas de R$ 521,22", mas nenhuma prestação foi paga. Por fim, pede a reintegração liminar dos botijões que foram dados em regime de comodato É o breve relato. Decido. Analisando detidamente os elementos documentais juntados, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendido. Com efeito, no contrato de renegociação da dívida (ID 68609897) houve uma vontade expressa de novação, instituto jurídico firmado e aperfeiçoado, com a readequação de valores, objeto e condições. Assim, partindo-se do pressuposto que o contrato fora renegociado, conforme alega a própria parte autora, sem qualquer ressalva, conclui-se que se operou por completo o instituto da novação. Sobre o tema, torna-se interessante observar o que dispõe o Código Civil: "Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação." Diante dessas considerações, pelos novos termos contratuais estabelecidos livremente pelas partes, tem-se que não há como se determinar a apreensão dos botijões de gás, pelo fato de não ter sido confirmada essa garantia no ato em que as partes revisaram os termos contratuais da dívida, sem a manutenção expressa de qualquer garantia. Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada. O Autor interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a Agravada foi notificada e não devolveu os vasilhames; ii) não houve novação entre as partes, tampouco há razão para se falar em anulação de todos os termos contratuais do contrato de Compra e Venda de GLP e Comodato de bens firmado em 28.4.2010; iii) atualmente a Agravada encontra-se na posse ilegal de 400 vasilhames modelo P13Kg, 08 vasilhames modelo P20Kg e 10 vasilhames modelo P45Kg, os quais foram cedidos em comodato pela Agravante; iv) a Agravada não cumpriu os termos do pacto de renegociação de dívida, estando inadimplente desde 9.2.2019; v) o contrato de renegociação de dívida pactuado entre as partes diz respeito apenas aos títulos vencidos e não pagos pela compra de GLP por parte da Agravada, não se relacionando em nada com as demais obrigações do Contrato de Fornecimento de GLP, de Comodato e de outras avenças assinado pelas partes em abril de 2010, entre elas as obrigações de consumo mínimo, de pagamento dos títulos vencidos, do prazo contratual, bem como da obrigação relativa aos bens comodatados; vi) não houve uma novação, mas apenas um termo de confissão de dívida que não extinguiu a obrigação originária; vii) os vasilhames não são objetos de garantia de dívida, mas sim objetos de propriedade da Agravante que foram cedidos em regime de comodato à Agravada; viii) a não devolução dos vasilhames após a notificação extrajudicial configura esbulho possessório, o que possibilita a liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; ix) a notificação da Agravada para restituir os vasilhames se deu em 9.7.2020 e o ajuizamento da ação foi em 27.7.2020, com menos de um ano e dia (art. 558 do CPC). Declinou os seguintes pedidos: a) Seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento, oficiando o Juízo “a quo”; b) Seja recebido no seu regular efeito suspensivo com a concessão do efeito suspensivo ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.018, inciso I, do CPC/2015, a fim de conceder liminar para reintegrar a agravante na posse de seus bens, dando o provimento “inaudita altera pars”, para que se evite o desvio dos mesmos, nos termos do que prevê o Art. 558 do CPC, sendo observado inexistência de qualquer particularidade na reintegração de posse dos vasilhames de acondicionamento de GLP, tendo em vista a política de destroca realizada pelas distribuidoras de GLP quando do cumprimento da medida de reintegração de posse; c) Seja determinada a expedição de mandado de reintegração de posse VIA CARTA PRECATÓRIA dos seus 400 vasilhames P13Kg 08 P20Kg e 10 P45Kg para ser cumprida em caráter de URGÊNCIA na cidade de Mambaí-GO, pertencente ao foro da Comarca de Alvorada do Norte – GO, no endereço constante nesta exordial, pelo n. Oficial de Justiça, com as benesses do art. 212, § 2o, CPC, sob pena de responsabilidade e crime de desobediência, constando do MANDADO OS DADOS DO PATRONO DA AUTORA PARA AUXILIAR O OFICIAL DE JUSTIÇA NA DILIGÊNCIA, QUAL SEJA: LEONARDO ALVES CANUTO, telefone (34) 99976-8650, podendo inclusive ser feito contato à cobrar. d) Por fim, quando do julgamento do presente Agravo, requer o seu PROVIMENTO em face das relevantes razões e documentos existentes nos autos, que revelam o intangível direito da Agravante. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18712533). É o relatório. DECIDO. DA TUTELA ANTECIPADA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse de vasilhames formulado na inicial, sob o entendimento de que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência. Nos termos do art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Sobre a liminar de reintegração de posse, assim disciplina o CPC: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Nos autos de origem foi juntada a notificação extrajudicial, visualizada pela Agravada em 9.7.2020. Foi juntado o adendo ao contrato de promessa de compra e venda de GLP, de comodato e outras avenças, por meio do qual a Agravante comodatou à Agravada os vasilhames em questão. No termo de renegociação de dívida juntado aos autos de origem, ficou descrito que a dívida de R$ 5.000,00, correspondente aos títulos emitidos em razão de fornecimento de GLP, seria paga em doze vezes de R$ 521,22. O Agravante juntou também o contrato originário aos autos: Contrato de Promessa de Compra e Venda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, de Comodato e de outras avenças. Apesar de a avença estar materializada em um instrumento único, percebe-se que se trata de mais de um contrato em um documento. Inicialmente, no item 1, há a avença sobre a compra e venda de GLP. No item 5, é avençado o comodato dos vasilhames. No item 5.2, a Agravada se comprometeu a devolver os bens dados em comodato ao término da relação contratual. De fato, apesar de o acordo de compra e venda de GLP e o comodato dos vasilhames estarem inseridos na atividade empresarial da vendedora/Agravante e serem também do interesse da atividade empresarial da compradora/Agravada, entendo, nesta fase de cognição sumária, que eles são contratos independentes entre si. Além da aparente independência dos contratos, ficou claro no termo de renegociação da dívida que este se referia apenas aos títulos emitidos em razão do fornecimento de GLP, nada dispondo sobre renegociação relativa ao comodato dos vasilhames. Logo, é plausível a alegação da Agravante de que, ainda que se entenda que houve novação de dívida por meio do termo de renegociação, tal novação limitou-se à avença de compra e venda de GLP, mantendo inalterado o contrato de comodato da forma pactuada originalmente. No entanto, faz-se necessário analisar o termo inicial do alegado esbulho para fins de verificar o prazo de ano e dia conforme art. 558 do CPC. O Agravante aduziu que a Agravada não cumpriu os termos do pacto de renegociação de dívida, estando inadimplente desde 9.2.2019. A ação foi ajuizada em 27.7.2020 e a notificação extrajudicial foi recebida em 9.7.2020. O Agravante defende que o esbulho teve início na data do recebimento da notificação extrajudicial, mas, de acordo com os itens 6.1 e 6.2 do contrato de compra e venda e comodato, o esbulho se inicia com a rescisão/término do contrato, o qual seria rescindido no caso de inadimplemento de qualquer cláusula contratual. O inadimplemento da Agravada, consoante alegado pela Agravante, iniciou-se em 9.2.2019. Sendo a ação ajuizada em 27.7.2020, transcorreu mais de ano e dia para concessão de liminar de reintegração de posse nos termos dos arts. 558 e 562 do CPC. Assim, a concessão ou não de tutela de urgência após passado o período de ano e dia observará o art. 300 do CPC, cujos requisitos cumulativos são probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Agravante não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há, nos autos, comprovação de que a Agravada estaria deteriorando ou fazendo uso irregular dos bens dados em comodato. Logo, ausente tal requisito, não é cabível a concessão de tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar o Agravado, uma vez que não foi citado na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 17:04:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador